Tribunal: TJES
Processo: 0000136-29.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000136-29.2023.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ HENRIQUE COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por LUIZ HENRIQUE COSTA contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, fixando-lhe pena de nove meses de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a suposta inadequação da dosimetria da pena, com alegação de bis in idem na fixação da pena-base acima do mínimo legal, e (ii) a negativa de condenação ao pagamento de danos morais coletivos em favor do Fundo vinculado à Unidade Gestora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do delito, evidenciando que o acusado ofereceu resistência à abordagem policial mediante violência.

4. A pena fixada observou os critérios legais e não se constatam ilegalidades ou agravamentos indevidos, inexistindo bis in idem na dosimetria.

5. Quanto aos danos morais coletivos, não há elementos concretos que demonstrem o prejuízo à coletividade, sendo incabível a condenação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público desprovida. Apelação da defesa desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000136-29.2023.8.08.0022

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por LUIZ HENRIQUE COSTA contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal, fixando-lhe pena de nove meses de detenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve (i) a suposta inadequação da dosimetria da pena, com alegação de bis in idem na fixação da pena-base acima do mínimo legal, e (ii) a negativa de condenação ao pagamento de danos morais coletivos em favor do Fundo vinculado à Unidade Gestora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório confirma a materialidade e a autoria do delito, evidenciando que o acusado ofereceu resistência à abordagem policial mediante violência.

4. A pena fixada observou os critérios legais e não se constatam ilegalidades ou agravamentos indevidos, inexistindo bis in idem na dosimetria.

5. Quanto aos danos morais coletivos, não há elementos concretos que demonstrem o prejuízo à coletividade, sendo incabível a condenação nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos. Apelação do Ministério Público desprovida. Apelação da defesa desprovida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329. Código de Processo Penal, art. 387, IV.

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público, à fl. 2, pugnando pela condenação de

LUIZ HENRIQUE COSTA

nos termos do art. 328 do Código Penal.

Consta dos autos que no dia 25/06/2023, aproximadamente às 10h01min, na rua João Furieri, s/n, bairro São Cristóvão, Município de Ibiraçu/ ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência, ao tentar dar socos e se jogar para cima dos policiais militares, não obedecendo a voz de prisão proferida por CB/PMES FLÁVIA ALVES SOARES e SD/PMES THALES AUGUSTO RODRIGUES DE SOUZA MOURA, conforme Boletim Unificado de Auto de Resistência.

Audiência Preliminar realizada no dia 19 de setembro de 2023, sendo homologado a transação penal ofertada pelo Ministério Público, conforme fls. 34/35 dos autos digitalizados.

Certidão às fls. 39 informando que o acusado não cumpriu os termos da transação penal, tendo o Ministério Público pugnado pela intimação para justificar o descumprimento.

Às fls. 42 consta informação de que o acusado encontrava-se recluso.

O Juízo assim concluiu:

Por todo o conjunto probatório carreado aos autos, JULGO PROCEDENTE a imputação contida na inicial, para o fim de CONDENAR o acusado LUIZ HENRIQUE COSTA, como incurso na pena prevista no artigo 329 do Código Penal. (...)

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena. Desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA EM 09 (NOVE) MESES DE DETENÇÃO. (..)

Assim, considerando que não há valor expresso no pedido Ministerial, sendo este genérico para fins de atendimento aos requisitos da denúncia, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado com a sentença, que deixou de condenar o apelado ao pagamento de danos morais a serem destinados ao Fundo vinculado à Unidade Gestora, em virtude do crime de resistência à autoridade (art. 329 do CP), o Ministério Público interpôs apelação (id nº 11611543), sustentando que a decisão, ao negar a reparação civil sob o argumento de que o pedido era genérico, contrariou a legislação e a jurisprudência dominante.

O réu, por sua vez, interpôs apelação (id nº 11611548), alegando que a sentença incorreu em vícios na dosimetria ao majorar indevidamente a pena-base em 10 meses acima do mínimo legal, utilizando circunstâncias judiciais já contempladas no próprio tipo penal do art. 329 do CP, o que configura bis in idem. Argumenta, ainda, que o magistrado deixou de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, embora estivessem presentes todos os requisitos do art. 44 do CP, especialmente por tratar-se de réu primário com pena inferior a quatro anos.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual a recebo, nos termos dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei nº 9.099/1995.

Compulsando os autos, verifico que não merece prosperar a alegação do apelante, uma vez que o acervo probatório deixou claro que o acusado ofereceu resistência à execução de ato legal, o que fez mediante o uso de violência.

Sobre o elemento subjetivo do tipo, no delito de resistência, ensina Guilherme de Souza Nucci que: “Opor-se significa colocar obstáculo ou dar combate. O objeto da conduta é a execução de ato legal. (...) Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente na vontade de não permitir a realização do ato legal.” (Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1044 e 1054). Portanto, configurado está o delito de resistência.

Sobreleva consignar, que a alteração de ânimos e a embriaguez não afastam a responsabilidade penal pelo delito imputado ao acusado, uma vez que a emoção e a paixão não excluem a imputabilidade penal (CP, art. 28, inc. I). Em idêntico sentido, o art. 28, inc. II, do Código Penal é peremptório ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não elimina a imputabilidade penal.

Pois bem. A pretensão punitiva estatal merece manutenção, uma vez que a conduta imputada ao acusado se amolda perfeitamente às elementares do delito descrito na denúncia. Explico.

Da análise minuciosa e criteriosa da prova documental e testemunhal produzida, não restam dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito imputado ao acusado.

O auto de resistência e os depoimentos colhidos confirmam os fatos narrados na denúncia.

Assim, restou devidamente demonstrado que o acusado ofereceu resistência à abordagem policial. O conjunto probatório, portanto, evidencia a autoria e a materialidade do delito previsto no art. 329 do Código Penal.

Dessa forma, não prosperam as alegações defensivas, pois o acervo fático-probatório comprova de maneira inequívoca a prática do crime em questão.

Diante disso, demonstrada de forma consistente a autoria e a materialidade do delito, não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida a condenação do réu.

No tocante ao pedido de minoração da pena, este não merece acolhimento, pois a sanção imposta está em conformidade com os ditames legais.

Ressalte-se que a pena aplicada não foi fixada no parâmetro máximo, sendo observados os critérios previstos no art. 329, caput, do Código Penal, que estabelece pena de detenção de até dois anos.

Dessa forma, não se verifica equívoco na fixação da pena nem na sua valoração, ambas amparadas pela legislação aplicável.

No tocante aos danos morais coletivos, perquiridos na forma do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, os quais deveriam ser destinados ao Fundo vinculado à Unidade Gestora, verifico que este também não merece prosperar, pois não restou demonstrado de forma concreta como a lesão atingiu a coletividade de maneira difusa. Assim, inexistindo qualquer elemento capaz de justificar, de forma objetiva e concreta, a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sobretudo por se tratar de crime vago, em que o sujeito passivo é a coletividade, deixo de estabelecê-la nos termos do referido artigo.

Portanto, entendo ser o caso de manutenção da sentença de primeiro grau, pelos seus próprios fundamentos (Enunciado 11 da súmula deste Colegiado Recursal), na forma do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)